Tribunal: TJMT
Processo: 1012083-19.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1012083-19.2021.8.11.0000
Impetrante: Dr. José Ricardo Costa Marques Corbelino
Paciente: Marcos Adriano Amorim Lessa
Impetrado: Juiz de Direito da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. José Ricardo Costa Marques Corbelino, em benefício de Marcos Adriano Amorim Lessa, pretendendo desconstituir a prisão preventiva mantida pela autoridade judiciária da 9a Vara Criminal da Comarca da Capital.
De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante, no dia 13.4.2021, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, e, após os autos do flagrante serem encaminhados a autoridade judiciária, a prisão foi convertida em preventiva, porque o magistrado singular entendeu presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.
O impetrante ressalta que pleiteou a revogação da custódia perante o Juízo monocrático, mas não obteve êxito na pretensão.
Sob sua ótica, o paciente sofre constrangimento ilegal uma vez que a prisão em flagrante encontra-se eivada de ilegalidade, uma vez que os policiais militares adentraram em sua residência sem mandado judicial ou qualquer tipo de autorização, alegando, simplesmente, que existiam informações anônimas noticiando que ele estaria exercendo o tráfico de drogas.
Acrescenta que “não há qualquer referência à prévia investigação, a monitoramento ou a campanas no local, não se tratando sequer de averiguação de denúncia robusta e, sim de uma denúncia anônima acerca da comercialização de entorpecentes no local indicado.” (Id. 93578996, p. 12).
Por outra vertente, sustenta que a decretação e manutenção da prisão preventiva é desnecessária, pois além de não ter ficado demonstrado concretamente o fumus comissi delicti, a autoridade judiciária não apontou concretamente os demais requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, de modo que não há comprovação alguma a respeito do periculum libertatis do paciente, e tão pouco indícios de que ele possa oferecer risco à persecução penal.
Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da ação constitucional, “para reconhecer de ofício a ilicitude das provas obtidas, diante da denúncia anônima, e pela violação de domicílio, suspendendo o curso da Ação Penal, até o julgamento final desse writ e consequentemente, REVOGANDO-SE SUA PRISÃO PREVENTIVA (estando preso há quase 90 dias) determinando a imediata expedição do Alvará de Soltura, ao paciente MARCOS ADRIANO AMORIM LESSA” (Id. 93578996, p. 19).
No mérito, pede a concessão definitiva da ordem, inclusive para que seja determinado o trancamento da ação penal.
É o relato do necessário.
Como visto, na presente impetração aviada em benefício de Marcos Adriano Amorim Lessa, busca-se, em caráter liminar, que seja reconhecida a ilicitude das provas inquisitoriais, sob a perspectiva de que os policiais que efetuaram a prisão em flagrante e a apreensão de drogas, baseados em meras informações anônimas, simplesmente adentraram sua residência, sem qualquer investigação prévia, e, sobretudo, sem mandado judicial ou qualquer tipo de autorização judicial – e, consequentemente, seja revogada a custódia cautelar, a qual, por outra perspectiva, foi decretada sem a devida motivação.
Contudo, não vejo elementos suficientes para a concessão liminar da presente ação constitucional.
Apesar dos louváveis argumentos do impetrante – no que diz respeito ao ingresso dos policiais em sua residência, sem qualquer tipo de autorização – a questão, contudo, depende de maiores ilações, o que é inviável nesta fase inicial do writ.
No caso, o que se tem por ora, são duas versões, a do paciente, a respeito de que:
“(...) em nenhum momento fugiu dos policiais ou dispensou algo quando o avistou, sendo que foram eles que abordaram o interrogado e no momento da revista estava com uma porção de maconha para o seu uso pessoal; que os policiais levou até a sua casa e adentraram no local sem autorização e nega a versão deles que tenha foragido e pulado para dentro da casa (...) que não sabe informar de quem seja a balança e nem as demais porções de maconha e de onde os policiais apareceram com ela (...).” (Id. 93589453, p. 17).
E, por outro norte, os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante alegam que após receberem informações anônimas a respeito do exercício da traficância pelo paciente, em sua residência, deslocaram-se até o local, ocasião em que ele estava em frente ao imóvel, e, ao perceber a chegada da viatura policial, dispensou algo ao chão e foragiu para dentro de sua residência, o que ensejou o acompanhamento policial e o ingresso na residência, e, por consequência, a apreensão de duas porções média e uma porção grande de droga do tipo maconha – aproximadamente 524g – além de balança de precisão (Id. 93589453, pp. 60-63).
Se há de prevalecer ou não a versão dos agentes estatais, sobre a versão defensiva, é certo que a via eleita não é a adequada para aprofundadas ilações a este respeito, de modo que os fatos pedem a devida apuração por meio da respectiva ação penal que eventualmente seja deflagrada contra o paciente.
Portanto, como dito, não há como afirmar de plano, que a ação policial esteja eivada de nulidade, a ponto de banalizar a apreensão de considerável quantidade de drogas, e, de imediato, conceder a liberdade ambulatorial ao paciente.
Prosseguindo para análise dos requisitos da prisão preventiva, não vejo que o decreto segregatório seja imotivado.
Além da presença do fumus comissi delicti já demonstrado, tem-se no caso dos autos que a prisão preventiva foi decretada para resguardar a ordem pública, tendo em vista precipuamente a considerável quantidade de drogas apreendida e porque este não é um fato isolada na vida da paciente, que já responde pela prática de outros crimes, consoante visto na decisão hostilizada (Id. 93589453, pp. 114-117).
Diante deste cenário, não vejo que a segregação da paciente seja desprovida de motivação, cabendo lembrar ao impetrante que a reiteração criminosa é fator preponderante, e autoriza a decretação da prisão cautelar, com vistas a garantir a ordem pública, sem se olvidar da considerável quantidade de drogas destinadas à disseminação no meio social.
Portanto, estando demonstrado que a prisão preventiva preenche os requisitos previstos no artigo 313, inciso I, e ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312, ambos do Código de Processo Penal, não há espaço para a concessão liminar da ação mandamental.
Pelo exposto, não ficando cristalinamente demonstrada a aventada situação de constrangimento ilegal, indefiro a liminar vindicada, sem prejuízo de melhor análise no julgamento do mérito do writ.
Requisitem-se informações à autoridade judiciária impetrada.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, venham os autos conclusos.
Intime-se.
Cuiabá, 12 de julho de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator